Tribunal: TCU
Processo: 025.471/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pela empresa One Elevadores DF Ltda. em razão de supostas irregularidades nos Pregões Eletrônicos 2/2017-CRO/1 e SRP 13/2018 - MPM, conduzidos, respectivamente, pela Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar (CRO/1) e pelo Ministério Público Militar, ambos com objetos similares relacionados à troca de elevadores nas instalações dos órgãos em menção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa One Elevadores DF Ltda. em razão de supostas irregularidades nos Pregões Eletrônicos 2/2017-CRO/1 e SRP 13/2018-MPM, conduzidos, respectivamente, pela Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar (CRO/1) e pelo Ministério Público Militar, ambos com objetos similares relacionados à troca de elevadores nas instalações físicas dos órgãos em menção; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação improcedente; 9.3. esclarecer à representante que a utilização desta Corte de Contas para o atendimento de interesses privados em detrimento do interesse público pode configurar litigância de má-fé, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 81 da Lei 13.105/2015, novo CPC, c/c os arts. 15 e 80 da mesma Lei; 9.4. notificar a Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar, o Ministério Público Militar e a representante da presente decisão; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c o art. 169, V, do RITCU.